Tribunal: TJDFT
Processo: 0003205-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. ART. 265 C/C ART. 266 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. ART. 303, § 3o, DO CPM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE EXTRAVIO DE ARMAMENTO. INVIABILIDADE. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comete crime de peculato culposo, tipificado no art. 303, § 3o, do CPM, e não extravio culposo (art. 265 c/c art. 266 do CPP), o militar que, culposamente, não observa o dever de cuidado e deixa o armamento no banco do passageiro do veículo, com os vidros abertos - ainda que por alguns instantes - às 4h da madrugada, após ingerir bebida alcoólica e em local conhecido como de alto risco de assaltos, de modo a contribuir para que terceiro dolosamente a subtraia.
2. Efetivamente comprovado que o acusado promoveu o devido ressarcimento ao erário, a extinção da punibilidade pelo pagamento é medida que se impõe, nos termos do art. 303, § 4o, do Código Penal Militar e do art. 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar.
3. Apelação conhecida e desprovida.